Tribunal: TJDFT
Processo: 0733025-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-13

Ementa:
Competência. Injúria, ameaça e lesão corporal contra a mulher.
1 – Se a apuração inicial dos fatos - relatos da vítima e dos policiais, na delegacia - não aponta crime doloso contra a vida, mas delitos de injúria, ameaça e lesão corporal contra a mulher, em âmbito doméstico e familiar, a competência para processar e julgar a ação penal é do juízo especializado.
2 - Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado – Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia - DF.